Tribunal: TJBA
Processo: 8017273-98.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8017273-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: WELLINGTON MORAIS DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória ajuizada por policiais militares que buscavam a incorporação cumulativa da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). Os Embargantes alegam omissão quanto à inaplicabilidade do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000, que versa sobre a GHPM (Gratificação de Habilitação Policial Militar), sustentando tratarem-se de gratificações distintas. Alegam, ainda, omissão quanto à jurisprudência do STJ (Súmula 85) sobre relações de trato sucessivo e contradição no julgamento que rescindiu acórdão anterior mas julgou improcedente a pretensão por fundamento diverso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 -No presente feito, existem três questões em discussão, a saber: 1- definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a inaplicabilidade do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000, que trata da GHPM, ao caso concreto que versa sobre a GFPM; 2 - estabelecer se houve omissão quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre relações de trato sucessivo e da tese consolidada pelo TJBA quanto à aplicação da Lei 7.145/97; 3 - determinar se existe contradição no acórdão que rescindiu decisão anterior por aplicação equivocada da Súmula 85 do STJ, mas julgou improcedente a pretensão por fundamento jurídico diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, suprimento de omissão, solução de contradição ou correção de erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4 - O acórdão embargado analisou expressamente a questão da mudança de regime legal promovida pela Lei Estadual n. 7.145/1997, que extinguiu tanto a GHPM quanto a GFPM, substituindo-as pela GAP, concluindo que tal mudança não estabeleceu retroatividade mínima ou direito adquirido à percepção cumulativa das gratificações. 5 - A ratio decidendi do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000 aplica-se integralmente ao caso concreto, porquanto ambas as gratificações (GHPM e GFPM) foram extintas pela mesma lei e pelo mesmo fundamento jurídico: mudança de regime legal sem estabelecimento de direito adquirido à percepção cumulativa. 6 - O fato gerador da GAP abrange todas as hipóteses das gratificações anteriormente extintas, estabelecendo percentuais diferenciados pelas condições de lugar, serviço e tempo, caracterizando mudança de regime legal sem regra de transição que assegurasse direito adquirido ao regime pregresso. 7 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, rescindindo o acórdão proferido na Apelação precisamente porque este havia aplicado de forma equivocada a Súmula 85 do STJ, reconhecendo que em relação à discussão de verbas de natureza alimentar não se aplica referida súmula de modo a fulminar definitivamente a pretensão do servidor público. 8 - Após rescindir o acórdão que havia aplicado incorretamente a Súmula 85 do STJ, o acórdão embargado procedeu ao novo julgamento da sentença de primeiro grau, conforme expressamente previsto no Art. 966, §5º do CPC, concluindo pela inexistência de direito adquirido à incorporação da GFPM em razão da mudança de regime legal. 9 - A questão da prescrição tornou-se prejudicada, porquanto o acórdão embargado reconheceu a inexistência do próprio direito material pleiteado, fundamentando sua decisão na ausência de regra de transição que assegurasse a incorporação cumulativa de gratificações com o mesmo fato gerador. 10 - Inexiste contradição no acórdão embargado, que seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido no Art. 966, §5º do CPC: primeiro rescindiu o acórdão anterior por aplicação equivocada de precedente vinculante; depois procedeu ao novo julgamento do mérito, concluindo pela improcedência da pretensão por fundamento jurídico autônomo e suficiente. 11 - A alegação de omissão quanto à tese consolidada pelo TJBA de que a Lei 7.145/97 somente seria aplicável aos que ingressaram na Polícia Militar após sua edição configura tentativa de rediscussão do mérito, porquanto o acórdão embargado consignou expressamente que inexiste direito adquirido à incorporação cumulativa de gratificações quando ocorre mudança de regime legal sem regra de transição. 12 - O acórdão embargado analisou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a substituição das gratificações decorreu de alteração no regime legal, com base no mesmo fator gerador, sem regra de transição que assegurasse direito adquirido ao regime pregresso. 13 - As alegações dos Embargantes configuram manifesta tentativa de rediscussão do mérito do julgado, buscando a reforma da decisão por meio dos embargos de declaração, o que não se admite em face do caráter integrativo e aclaratório deste recurso de fundamentação vinculada. IV. DISPOSITIVO E TESE 14 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017273-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante WELLINGTON MORAIS DOS SANTOS e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.